Tribunal: TJBA
Processo: 0800340-25.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800340-25.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NAYRAMA BARRETO DE CERQUEIRA MUNDURUCA

Advogado(s)
:
NAYRAMA BARRETO DE CERQUEIRA MUNDURUCA

APELADO: CONDOMINIO TERRA NOVA FEIRA DE SANTANA I

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, RAQUEL MARQUES DOURADO

V

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONDOMÍNIO. CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADE. EVIDÊNCIA. MINUTA DE CONVENÇÃO E REGIMENTO CONDOMINIAL. INOBSERVÂNCIA. DEMOLIÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O STJ tem entendimento que permite ao condomínio ajuizar, no âmbito do Código de Ritos de 1973, ação de nunciação de obra nova contra o condômino.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Segundo a Lei que rege a matéria, até que aprovada a convenção de condomínio na forma do Código Civil, é plenamente válida e eficaz a minuta de futura convenção estipulada pela incorporadora.

III – Demonstrado, nos autos, a violação às regras atinentes às edificações definidas em Convenção e Regimento Interno do Condomínio, imperativo é o acolhimento dos pedidos em ação de nunciação de obra nova.

RECURSO
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação nº 0800340-25.2015.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
NAYRAMA BARRETO DE CERQUEIRA MUNDURUCA e
Apelado
CONDOMÍNIO TERRA NOVA FEIRA DE SANTANA I.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA